Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 3o. RESOLUÇÃO 11/2020 TJDFT. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. DÉBITOS FISCAIS RELATIVOS A ICMS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal detém a competência exclusiva para processar e julgar os processos relativos à cobrança de ICMS, isoladamente.
2. A existência de débitos referentes às multas do Departamento de Fiscalização de Obras – DFO- descaracteriza a incidência do art. 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT e, portanto, a competência da 2a VEF.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado - Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.